Tribunal: TJPA
Processo: 0828669-04.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828669-04.2021.8.14.0301

APELANTE: EDMAR REIS DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MILITAR ESTADUAL. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS MODIFICATIVOS INADMISSÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Edmar Reis de Souza e pelo Estado do Pará contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível do servidor militar estadual para reconhecer o direito à promoção, por ressarcimento de preterição, à graduação de 3º Sargento PM, com efeitos retroativos a 25/09/2015.

2. O autor alegou omissão da Administração em não realizar inspeções médicas anuais obrigatórias, o que teria causado sua manutenção indevida na inatividade por mais de 20 anos. O Estado do Pará sustentou, nos embargos, a omissão quanto à culpa exclusiva do servidor e à impossibilidade legal de promoção de militar reformado. O autor, por sua vez, buscou efeitos expansivos à decisão, pleiteando promoções subsequentes automáticas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade:
(i) quanto à suposta culpa do servidor pela ausência de inspeções médicas e eventual vedação legal à promoção de militar reformado (alegada pelo Estado do Pará);
(ii) quanto ao reconhecimento automático de promoções subsequentes com base na retroatividade da promoção anterior (alegada por Edmar Reis de Souza).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica omissão ou contradição, tendo o acórdão embargado enfrentado expressamente os fundamentos legais e fáticos para reconhecer o direito à promoção por preterição, limitando-a à graduação de 3º Sargento, com base na Lei Estadual nº 8.230/2015 e no descumprimento da obrigação estatal de realizar inspeções anuais.
5. A alegação de culpa exclusiva do autor foi afastada, reconhecendo-se a omissão estatal como causa determinante da estagnação funcional.
6. Inexistência de direito automático às promoções posteriores, por ausência de demonstração dos requisitos legais específicos e interstício previsto para as graduações seguintes.
7. A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos declaratórios extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
1. A inexistência de menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos legais não configura omissão quando a matéria é apreciada de forma clara e fundamentada.
2. Não se reconhece direito automático a promoções subsequentes com base em ressarcimento de preterição, devendo o militar demonstrar, de forma específica, o preenchimento dos requisitos legais e interstício para cada nova graduação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei Estadual nº 5.251/1985, art. 111; Lei Estadual nº 8.230/2015; Lei Estadual nº 6.626/2004, arts. 9º e 16.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.114.398/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJPA, Apelação Cível nº 0001983-13.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina Pinheiro.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
,
CONHECER e NEGAR provimento aos Embargos de Declaração de ID nº 30203703, bem como, CONHECER e NEGAR provimento aos Embargos de Declaração de ID nº 30309660, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO PARÁ
e por
EDMAR REIS DE SOUZA
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 29992564, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por Edmar Reis de Souza, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0828669-04.2021.8.14.0301, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

Na ação de origem, Edmar Reis de Souza, servidor militar estadual, alegou que ingressou nos quadros da Polícia Militar em 01/08/1992 e, após ser considerado “incapaz definitivamente para o trabalho policial militar” por decisão da Junta Militar de Saúde, foi reformado
ex officio
em 1999, na graduação de soldado. Anos depois da reforma, em 23/08/2017, a mesma Junta reviu sua condição de saúde e o declarou apto para o exercício da atividade meio. O IGEPREV, em decorrência, expediu a Portaria nº 321/2019, revertendo-o ao serviço ativo.

Posto isso, o autor pleiteou judicialmente a promoção em ressarcimento por preterição às graduações de Cabo, 3º Sargento e 2º Sargento, sob o argumento de que, caso tivesse permanecido em atividade, teria acompanhado os colegas da sua turma que foram promovidos regularmente. Aduziu que a ausência de promoções ocorreu por falha da Administração, que não cumpriu a obrigação legal de realizar inspeções médicas anuais conforme previsto no art. 111 da Lei Estadual nº 5.251/1985, o que teria possibilitado a reversão ao serviço ativo de forma anterior a 2019.

A ação tramitou em seu curso regular até a prolação da decisão, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedente a demanda, nos moldes da fundamentação.
Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se a parte demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte demandada, que ora se arbitra em R$ 2.000,00, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, uma vez que o valor da causa é baixo. Referida cobrança que se sujeitará ao regime da justiça gratuita.
Transitado em julgado, arquivem-se os autos.
P.R.I.C.”

Inconformado com a decisão, o Sr.
Edmar Reis de Souza
interpôs recurso de
apelação.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID nº 24873023, o recorrente reafirmou a tese de que a Administração Pública agiu com omissão ao não o submeter a inspeções médicas anuais desde 1999, como determina o art. 111 da Lei Estadual nº 5.251/85, o que teria possibilitado sua reversão ao serviço ativo muitos anos antes de 2019. Argumentou que o lapso de mais de 20 anos fora decorrente exclusivamente da inércia administrativa e que, nesse período, foi preterido em diversas promoções, sendo que colegas da mesma turma ascenderam aos postos de 1º Sargento e até Subtenente.

Sustentou que a legislação estadual aplicável, Lei nº 8.230/15 prevê a promoção por interstício e que, por já ter cumprido os requisitos legais, inclusive o tempo de serviço necessário, faz jus à promoção em ressarcimento por preterição, ainda que em caráter excepcional. Requereu, ao final, a reforma da sentença para reconhecer as seguintes promoções, com efeitos retroativos: à graduação de Cabo em 25/09/2004; à de 3º Sargento em 25/09/2010; à de 2º Sargento em 25/09/2014; e à de 1º Sargento em 25/09/2018.

Em
contrarrazões
, o
Estado do Pará
defendeu a manutenção da sentença, sustentando que não houve qualquer ilegalidade na atuação administrativa, tampouco comprovação de preterição injusta. Afirmou que o autor não preenchia, à época, os requisitos legais para promoção, especialmente quanto à aptidão em inspeção de saúde. Ressaltou, ainda, o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública e que não é possível reconhecer direito à promoção se ausentes os requisitos legais. Argumentou, por fim, que a inércia na provocação da Junta Médica foi do próprio autor, que permaneceu inerte por mais de duas décadas, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

O
Ministério Público
, ao analisar os autos, manifestou-se pelo conhecimento da apelação e, no mérito, opinou pelo parcial provimento, reconhecendo o direito do recorrente apenas à promoção à graduação de 3º Sargento, por critério de antiguidade, com fundamento no tempo de serviço e nas alterações legislativas promovidas pela Lei nº 9.387/21, que modificou os interstícios para promoção dos praças.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo concedido parcial provimento ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Ante o exposto, com base no art. 932, IV, do CPC, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de reconhecer o direito do autor à promoção por ressarcimento de preterição à graduação de 3º Sargento PM, com efeitos retroativos a contar da data de 25 de setembro de 2015, nos termos da fundamentação supra.

Face ao acórdão, o
Estado do Pará
opôs
Embargos de Declaração
de ID nº 30203703, para sustentar que a decisão colegiada deixou de apreciar a culpa exclusiva do autor pela ausência de apresentação tempestiva de laudo médico ao setor competente, o que afastaria eventual erro administrativo e inviabilizaria promoção excepcional ou pretensão indenizatória. Aduz, ainda, que o acórdão não teria analisado dispositivos legais que vedariam a promoção de policial militar reformado, notadamente o art. 65 da Lei nº 5.251/1985 e o art. 1º da Lei nº 8.230/2015, requerendo o saneamento das alegadas omissões com efeitos infringentes, a fim de restabelecer a sentença.

O embargado
Edmar Reis de Souza
apresentou
contrarrazões
afirmando que os embargos representam mero inconformismo do Estado com o resultado do julgamento. Defendem que não houve culpa do autor, já que a preterição decorreu de omissão da Administração, bem como que os dispositivos legais invocados pelo embargante não se aplicam ao caso, por tratar-se de promoção pretérita decorrente de ressarcimento por preterição. Por fim, alega ser indevida a atribuição de efeitos infringentes e apontam caráter protelatório dos embargos.

Por sua vez,
Edmar Reis de Souza
também opôs
Embargos de Declaração
de ID nº
30309660
, para sustentar a existência de contradição e omissão, ao argumento de que, uma vez reconhecida a retroatividade da promoção, deveriam ser automaticamente consideradas as promoções posteriores mediante o cômputo do interstício legal, requerendo a integração do julgado com efeitos modificativos.

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
sustentando que os embargos não apontam qualquer omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC, razão pela qual sequer deveriam ser conhecidos. Alegam que o recurso revela mero inconformismo com a decisão e que, caso a parte não concorde com o julgamento, deve buscar as vias recursais adequadas perante os tribunais superiores.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O
Estado do Pará
sustenta a existência de omissões no julgado, com as alegações acima mencionadas.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão atacado evidencia que a controvérsia foi devidamente enfrentada, com fundamentação suficiente acerca dos elementos fáticos e jurídicos relevantes à solução da lide, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante, vejamos:

No que tange à graduação de 3º Sargento, assiste razão ao apelante. Como bem pontuado no parecer ministerial, a Lei Estadual nº 8.230/2015 extinguiu o Curso de Formação de Sargentos (CFS), passando a promoção a 3º Sargento a depender exclusivamente do interstício, além de requisitos objetivos, os quais foram preenchidos pelo autor, inclusive o tempo de serviço computado, não havendo óbice legal ao reconhecimento do direito à promoção retroativa a esta graduação.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará se manifesta no mesmo sentido, destacando-se o seguinte julgado:

"APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO. POLICIAL MILITAR REFORMADO EX OFFICIO. REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO ATIVO. PRECEDENTES.

1. É possível o reconhecimento judicial do direito de militar estadual à promoção por ressarcimento de preterição, quando demonstrada a aptidão e a existência de direito preexistente não efetivado por ato administrativo irregular.

2. Reintegrado o autor ao serviço ativo, e comprovada sua antiguidade e os requisitos legais para a promoção, faz jus ao reconhecimento da preterição e respectiva promoção.

3. Apelação conhecida e provida.
(TJPA. 2ª Turma de Direito Público. Relatora: Desa. Célia Regina Pinheiro. Apelação Cível nº 0001983-13.2014.8.14.0301)."

(...)

No presente caso, cumpre destacar um ponto essencial à compreensão da extensão da injustiça cometida ao autor:
a omissão continuada do Estado do Pará em cumprir o dever legal de submeter o militar reformado à inspeção anual de saúde
.

O art. 111 da Lei Estadual nº 5.251/1985 é expresso:

"Art. 111. O Policial-Militar reformado por incapacidade física definitiva e que ainda não atingiu a limite de idade estabelecido pelo artigo 103, inciso I, será submetido anualmente à inspeção de saúde para fins de avaliação de seu estado clínico. Quando julgado apto, será revertido ao serviço ativo e empregado na atividade meio."

A norma é clara, objetiva e vinculante: trata-se de dever legal imposto à Administração Pública, e não de faculdade discricionária.
A inobservância dessa norma durante 20 anos caracteriza uma omissão estatal específica e inescusável, cuja consequência direta foi a interrupção da carreira do militar e a preterição em suas promoções
.

Ao não realizar as inspeções médicas previstas em lei, o Estado não apenas descumpriu obrigação legal, mas
impediu ativamente
o autor de retornar ao serviço ativo em tempo oportuno, frustrando, por consequência, sua ascensão funcional e causando prejuízos concretos e mensuráveis em sua trajetória profissional.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores ampara a responsabilização do Estado pela omissão em cumprir dever legal específico:

"Configura omissão estatal específica e ensejadora de responsabilidade objetiva, o descumprimento de dever legal de fiscalização, controle ou proteção, quando da inércia decorre diretamente o dano."
(STJ, REsp 1.114.398/SP, Rel. Min. Herman Benjamin)

(...)

Assim, é inequívoco que a ausência das inspeções periódicas foi o
fator gerador direto da estagnação funcional
do autor, que se viu afastado de toda possibilidade de progressão, enquanto seus pares ascenderam regularmente.

(...)

Desse modo, observa-se que a alegação de omissão quanto à suposta responsabilidade exclusiva do autor pela demora na apresentação de laudo médico revela, na verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, pois a decisão embargada apreciou o conjunto probatório e firmou conclusão diversa da defendida pelo Estado, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que apresente motivação clara e suficiente para embasar sua conclusão, mantendo o entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores. Vejamos:

(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva, Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)).

Ainda nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos. 2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).

Da mesma forma, a invocação dos dispositivos legais relativos à impossibilidade de promoção de militar reformado não configura omissão apta a justificar a integração do julgado, quando o acórdão já delimitou os fundamentos jurídicos aplicáveis à hipótese e solucionou a controvérsia de forma coerente com a tese adotada. Pretende o embargante, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Ressalte-se que a simples ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não implica omissão, desde que a matéria tenha sido apreciada de forma suficiente, sendo admissível o prequestionamento implícito quando a tese jurídica é enfrentada pelo Tribunal.

Assim, inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não há que se falar em acolhimento dos embargos de ID nº 30203703, tampouco em atribuição de efeitos modificativos.

Referente aos
embargos de declaração de ID nº 30309660 opostos por Edmar Reis de Souza
, de igual modo, não merece prosperar, pois observa-se que o acórdão embargado apreciou de forma expressa a questão relativa às promoções subsequentes, concluindo pela ausência de comprovação dos requisitos objetivos necessários, inclusive quanto ao interstício e demais condições exigidas pela legislação de regência, vejamos:

DOS LIMITES DA PROMOÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE ALCANÇAR GRAUS SUPERIORES

Todavia, no que diz respeito às graduações de 2º Sargento e 1º Sargento, não restou demonstrado nos autos o preenchimento de todos os requisitos legais à época, especialmente quanto ao interstício e demais condições objetivas previstas em lei.

O art. 9º da Lei Estadual nº 6.626/2004 assim estabelece:

"Art. 9º. As promoções serão efetuadas pelos seguintes critérios:

I - antiguidade;
II - merecimento;
III - bravura;
IV - post mortem;
V - ressarcimento de preterição."

E mais:

"Art. 16. A promoção por antiguidade será efetuada mediante a classificação do militar estadual em lista organizada por grau hierárquico e por quadros, de acordo com o tempo de efetivo serviço, na graduação e no quadro a que pertença, observadas as condições fixadas nesta Lei."

Como o autor foi afastado das funções militares por mais de vinte anos, somente tendo sido revertido em 2019,
não há elementos que comprovem, com segurança jurídica
, o cumprimento de interstício e classificação nas listas de antiguidade nos anos de 2014 e 2018, datas estimadas para as promoções a 2º e 1º Sargento, respectivamente.

Assim, em razão da ausência de demonstração objetiva do direito, inviável o acolhimento do pedido nesse ponto, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade que rege a atuação administrativa.

A circunstância de ter sido reconhecida a promoção retroativa à graduação de 3º Sargento não implica, automaticamente, o direito às promoções posteriores, uma vez que cada ascensão funcional depende da verificação específica dos requisitos legais e fáticos correspondentes.

Assim, inexiste contradição no julgado, pois a decisão apenas delimitou os efeitos do ressarcimento por preterição aos limites demonstrados nos autos, sem extensão automática às graduações posteriores.

Observa-se que as alegações do embargante traduzem mera pretensão de rediscutir a conclusão adotada pelo órgão julgador, o que extrapola os estreitos limites dos embargos declaratórios. A decisão apresentou fundamentação suficiente e coerente, não sendo necessário que o julgador acolha todas as teses sustentadas pela parte para que se considere atendido o dever de motivação.

Dessa forma, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, não há justificativa para a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Ressalto que os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ representada pelo seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID’s de Nº 30203703 e Nº 30309660, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026